Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Procedimento previsto no rol ANS. Negativa de fornecimento de medicamento prescrito. Avastin (Bevacizumab). caráter experimental ou off label. Impossibilidade. Cobertura devida. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma de decisão interlocutória, que, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta em desfavor de plano de saúde, deferiu a tutela de urgência vindicada pelo autor, para determinar que a operadora forneça o medicamento Avastin® (bevacizumabe", prescrito para a redução gradual e controlada do Temodal Adjuvante (Temozolomida) e controle de efeito de edema associado a necrose induzida pela radiação. A agravante alega não obrigatoriedade de cobertura de medicamento prescrito para finalidade diversa da aprovada pela ANVISA, ou seja, uso “off label”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o plano de saúde pode se negar a custear medicamento antineoplásico, prescrito pelo médico assistente, sob o argumento de uso “off-label".
III. Razões de decidir
3. O contrato firmado entre as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas abusivas e determina a interpretação mais favorável ao consumidor (arts. 47 e 51, IV, da Lei no 8.078/90.
4. A negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde para medicamentos prescritos pelo médico assistente, com base em uso “off label” ou ausência no rol da ANS, é abusiva, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal.
5. A decisão sobre o tratamento adequado ao paciente cabe exclusivamente ao médico assistente, sendo vedada a ingerência do plano de saúde em detrimento do quadro clínico e do conhecimento técnico do profissional.
6. O rol da ANS é meramente exemplificativo, não sendo apto a afastar a obrigação de cobertura do plano de saúde em casos de prescrição médica que demonstrem a necessidade do medicamento para o tratamento eficaz da doença coberta pelo contrato.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 300 e 1.026, §2o; CDC, art. 47 e 51; Lei Federal n. 9.656/98; RN da ANS 465/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.201.353/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 23/6/2025; AgInt no AREsp n. 2.654.885/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 5/5/2025; AgInt nos EAREsp n. 2.720.317/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 15/4/2025. TJDFT, Acórdão 1929412, Rel. Des. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, j. 26/09/2024; Acórdão 1890104, Rel. Des. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 10/07/2024;